Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE E UTILIDADE. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE GESTOR DE MARKETING. NÃO DEMONSTRADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AFASTADO. ACORDO DE PARCELAMENTO NÃO OBRIGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados em termo de confissão de dívida. O apelante pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade de seu veículo automotor, sob o argumento de ser instrumento de trabalho necessário ao seu ofício de gestor de marketing. Ainda, invoca o princípio da menor onerosidade para que haja a busca prévia de ativos financeiros patrimoniais via SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER, e pleiteia a intimação do exequente para formulação de contraproposta autocompositiva, visando a solução consensual do conflito em razão de sua realidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o veículo automotor penhorado se caracteriza como absolutamente impenhorável por consubstanciar instrumento de trabalho, nos termos do art. 833, V, do CPC, considerando, em contrapartida, que a execução busca saldar dívida decorrente da aquisição do próprio automóvel, conforme o §1o do mesmo dispositivo; (ii) saber se o princípio da menor onerosidade impõe o esgotamento prévio de pesquisas em sistemas eletrônicos em detrimento da penhora realizada; e (iii) saber se há violação ao princípio da cooperação quando o credor recusa proposta de parcelamento de valor irrisório e a realização de composição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade inserta no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil consubstancia exceção à garantia patrimonial do credor, impondo-se interpretação restritiva, o que torna imprescindível a prova cabal de que o automóvel é efetivamente indispensável e essencial ao exercício da profissão do devedor, não bastando a sua mera utilidade ou conveniência para deslocamento e atendimento à clientela.
4. É inoponível a arguição de impenhorabilidade nas hipóteses em que a execução objetiva a satisfação de dívida oriunda da aquisição do próprio bem penhorado, ex vi do art. 833, §1o, do CPC, de sorte que acolher o pleito configuraria inaceitável chancela judicial à torpeza do devedor.
5. O princípio da menor onerosidade do art. 805, caput, do CPC, não serve de escudo indevido para frustrar a efetividade jurisdicional, tendo em vista que o processo de execução opera precipuamente no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC. Incumbe ao executado que alega excesso de gravame, por expressa disposição do parágrafo único do art. 805 do CPC, apontar ativamente meios mais eficazes e menos onerosos para saldar a execução, ônus não desincumbido mediante meros pleitos genéricos de pesquisas em sistemas eletrônicos ou propostas irrisórias de parcelamento mensal na quantia de R$ 500,00.
6. O dever de cooperação processual do art. 6o do CPC e o fomento à solução consensual de conflitos não conferem ao Poder Judiciário autorização legal para impor forçadamente ao credor a aceitação de repactuações ou parcelamentos contrários aos seus interesses, sob pena de indevida renúncia ao crédito lastreado em título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A proteção de impenhorabilidade de veículo automotor estabelecida no art. 833, V, do CPC demanda prova inconteste de sua indispensabilidade para a profissão e é inoponível face à execução de dívida contraída para a aquisição do próprio bem. 2. A incidência do princípio da menor onerosidade está condicionada à indicação efetiva de meio substitutivo mais eficaz e menos gravoso por parte do executado, descabendo a imposição de acordo ao credor titular de dívida líquida, certa e exigível."
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 789, 797, 805, caput e parágrafo único, e 833, V e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052896, 0730999-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 02.10.2025, DJe 21.10.2025; TJDFT, Acórdão 2033732, 0709121-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 27.08.2025; TJDFT, Acórdão 1363973, 0744313-38.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 12.08.2021, DJe 30.08.2021.